Tribunal: TJES
Processo: 5013362-82.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013362-82.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WESLEN JUNIO SILVA DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS E CONVERSÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS EM PRIVATIVAS DE LIBERDADE. NECESSIDADE. REGRESSÃO DE REGIME EM RAZÃO DO
QUANTUM
DE PENA APÓS UNIFICAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Se após a unificação das penas, na forma do artigo 111 da Lei de Execuções Penais, restar ultrapassado o limite previsto no artigo 44, I, do Código Penal, é necessária a reconversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade.

2.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5013362-82.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: WESLEN JUNIO SILVA DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
agravo em execução penal
interposto por
WESLEN JUNIO DA SILVA DOS SANTOS,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES, que unificou as penas aplicadas aos reeducando, e reconverteu as penas restritivas de direitos em pena privativa de liberdade.

A Defesa, em suas razões recursais, assevera que, a decisão que unificou e regrediu o regime de cumprimento da pena, do aberto para semiaberto, é inadmissível, visto que há possibilidade de cumprimento simultâneo ou sucessivo das penas, pugnando-se pela manutenção do regime aberto.

Ainda, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, eis que manifesto o constrangimento ilegal a que se encontra submetido o agravante.

Razão não assiste à Defesa.

Emerge dos autos que, o reeducando, possui contra si, duas condenações, consubstanciadas nas ações penais de número 0038481-15.2010.8.08.0024 e 0006830-35.2009.8.08.0012.

Em relação aos autos nº 0038481-15.2010.8.08.0024, o agravante restou condenado pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, da Lei 11.343/06), à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, sendo a pena corporal substituída por duas restritivas de direitos.

Por sua vez, no tocante aos autos nº 0006830-35.2009.8.08.0012, o reeducando restou condenado pela prática do crime de trânsito, de homicídio culposo, na direção de veículo automotor (art. 302, da Lei 9.503/97), à pena de 02 (dois) anos e 10 (dez) meses de detenção, em regime aberto, e, suspensão ou proibição, de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, pelo período de 06 (seis) meses, sendo a pena privativa de liberdade, por duas restritivas de direitos.

Como se vê, ambas as condenações, tiveram as penas corpóreas, substituídas por penas alternativas.

E, sobrevindo nova condenação, à pena restritiva de direitos, há entendimento pacificado no sentido de que é possível, a unificação desta, com a pena restritiva de direitos precedente, sendo plenamente compatível a execução sucessiva das guias unificadas.

Vale dizer, não haverá, a depender do total da pena alcançado, a conversão das penas restritivas de direito em pena privativa de liberdade. Cuida-se de interpretação mais benéfica ao reeducando.

Noutros termos, conforme dispõe o artigo 44, inciso I, do Código Penal, nos casos em que sobrevier nova condenação, deve ser realizado a unificação de penas e, somente será admissível, a manutenção da reprimenda restritiva de direitos, quando a pena não ultrapassar 04 (quatro) anos, o que, a toda evidência, não é o caso dos autos, tendo em vista que ultrapassou o limite estipulado no artigo.

No caso vertente, as penas foram unificadas pelo Magistrado, que reconverteu a penas restritivas de direito em pena corporal, totalizando 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e multa.

Assim, a decisão agravada, a qual unificou as condenações, e converteu as penas restritivas de direitos em privativa de liberdade, em desfavor do agravante, está em consonância com a jurisprudência, e, ao contrário do que afirma a Defesa, não se trata de regressão de regime, apenas de estrito cumprimento do disposto no artigo 111 da Lei de Execuções Penais, que é claro ao afirmar que, quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo, ou em processos distintos, as penas devem ser somadas, observando-se, quando for o caso, a detração e a remição.

Ante o exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEG
O
PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.